Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA AMOTIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVA DA MENORIDADE. EMPREGO DE UMA MAJORANTE NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Conserva-se a condenação dos réus quando devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos delitos que lhes foram imputados.
2. A jurisprudência pátria adota a teoria da “apprehensio”, também denominada de “amotio”, segundo a qual se considera consumado o delito no momento em que o agente obtém a posse do bem, ainda que não seja mansa e pacífica ou mesmo que haja perseguição policial, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. (Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada).
3. Para se comprovar a menoridade da vítima no crime do artigo 244-B, da Lei 8.069/90, não apenas a certidão de nascimento e o documento de identidade são hábeis para a referida comprovação, mas também outros registros dotados de fé pública, como é o caso do termo de declarações da vítima na Delegacia da Criança e do Adolescente e da comunicação de ocorrência policial da DPCAII, pois descrevem os dados qualificativos do adolescente, sobretudo o nome, a naturalidade, a filiação, o endereço e a data de nascimento, atestando, portanto, que ele tinha 14 (quatorze) anos de idade ao tempo dos fatos.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena.
5. Embora a prática do crime de roubo em uma loja localizada no interior de um centro comercial, como é um Shopping Center, evidencia um nível maior de ousadia por parte do agente, todavia, as chances de sucesso da empreitada criminosa são reduzidas, tendo em vista o elaborado aparato de vigilância que possuem, por meio de câmeras e pela quantidade de funcionários voltados para a segurança, motivo pelo qual deve ser afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime.
6. Recursos parcialmente providos.